Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. POSSE E DOMÍNIO NÃO COMPROVADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado nos embargos de terceiro para suspender ordem de desocupação voluntária de área ocupada pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 04 a 11, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse ou propriedade por parte do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à ordem de desocupação voluntária em sede de embargos de terceiro, à luz da demonstração da posse ou domínio do bem pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em embargos de terceiro exige prova sumária da posse ou do domínio sobre o bem litigioso, nos termos do art. 678 do CPC.
4. A agravada é proprietária de parte do imóvel objeto do litígio, conforme sentença a qual reconheceu seu direito e determinou a restituição do bem.
5. A condição de condômina autoriza a agravada a opor sua posse contra terceiros não condôminos, ainda que não detenha a integralidade da propriedade do imóvel.
6. O agravante, por sua vez, não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar sua condição de proprietário ou legítimo possuidor da área, tampouco elementos mínimos que indiquem a existência de posse mansa, pacífica e de boa-fé. A ocupação exercida pelo agravante está vinculada a loteamento declarado ilegal em ações civis públicas, o que enfraquece a pretensão de proteção possessória.
7. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o embargante deve comprovar, de forma sumária, sua posse ou domínio para que se suspenda medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 678.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991942, 0746595-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.

(Ive)